Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-26.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “O”, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em face da sentença do Juízo da 33ª Zona
Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou procedente a impugnação
de sua candidatura proposta pela Coligação Mudar Para Avançar e
indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo Partido
PODEMOS nas Eleições de 2024, com fundamento no art. 1º, I, “o”, da
Lei Complementar nº 64/90, em razão de sua demissão em processo
administrativo disciplinar.
2. O recorrente alegou ausência de contraditório e nulidades no
processo administrativo, além da inexistência de publicação oficial da
decisão de demissão.
3. A sentença concluiu pela inelegibilidade, pois a demissão não foi
suspensa ou anulada judicialmente, e o recurso não demonstrou fatos
que afastasse a aplicação da norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Eleitoral
Num. 44093712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

deve reconhecer a inelegibilidade do candidato decorrente de sua
demissão em processo administrativo disciplinar, conforme previsto
no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/90, na ausência de
suspensão ou anulação judicial do ato demissório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da LC nº 64/90, incide
nos casos em que o candidato é demitido do serviço público, salvo se
o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Judiciário.
2. O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou que a Justiça Eleitoral
não revisa o mérito de decisões administrativas que resultem em
inelegibilidade (Súmula 41 do TSE).
3. No caso concreto, não houve decisão judicial que anulasse ou
suspendesse os efeitos da demissão, conforme destacado pela
Procuradoria Regional Eleitoral e verificado em consulta ao Projudi.
4. A jurisprudência do TSE confirma que a inelegibilidade
permanece enquanto não houver decisão judicial que anule ou
suspenda o ato de demissão (Recurso Ordinário nº 060475996, Rel.
Min. Edson Fachin, TSE, 2018).
5. A doutrina de José Jairo Gome

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600293-26.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600293-
26.2024.6.16.0033 (DRAP 0600229-16.2024.6.16.0033) que julgou procedente a impugnação e, por
conseguinte, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Clodoaldo Cleverson Goetz, do
Podemos, sob o nº. 20000, ao cargo de vereador no Município de União da Vitória/PR. (Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura de Clodoaldo Cleverson Goetz, pelo Podemos, para o
cargo de Vereador de União da Vitória, apresentado por Coligação "Mudar Para Avançar", alegando
em síntese que o impugnado se encontra inelegível porque exonerado em razão de processo
disciplinar instaurado no âmbito da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União
da Vitória - UNIUV. ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLODOALDO CLEVERSON GOETZ (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MUDAR PARA AVANÇAR [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/PSB/UNIÃO] -
UNIÃO DA VITÓRIA - PR (RECORRIDO)
IVO DOLINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL ODENY RICARDO BORGES (ADVOGADO)
SERGIO ANDREKOWICZ (ADVOGADO)
NORMASIRES JOANILGO LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093712
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.623

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600293-26.2024.6.16.0033 –
União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CLODOALDO CLEVERSON GOETZ
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: MUDAR PARA AVANÇAR [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/PSB/UNIÃO] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR
ADVOGADO: IVO DOLINSKI JUNIOR - OAB/PR79586
ADVOGADO: RAFAEL ODENY RICARDO BORGES - OAB/PR121214
ADVOGADO: SERGIO ANDREKOWICZ - OAB/PR79612
ADVOGADO: NORMASIRES JOANILGO LEITE - OAB/PR50326
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “O”, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em face da sentença do Juízo da 33ª Zona
Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou procedente a impugnação
de sua candidatura proposta pela Coligação Mudar Para Avançar e
indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo Partido
PODEMOS nas Eleições de 2024, com fundamento no art. 1º, I, “o”, da
Lei Complementar nº 64/90, em razão de sua demissão em processo
administrativo disciplinar.
2. O recorrente alegou ausência de contraditório e nulidades no
processo administrativo, além da inexistência de publicação oficial da
decisão de demissão.
3. A sentença concluiu pela inelegibilidade, pois a demissão não foi
suspensa ou anulada judicialmente, e o recurso não demonstrou fatos
que afastasse a aplicação da norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Eleitoral
Num. 44093712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

deve reconhecer a inelegibilidade do candidato decorrente de sua
demissão em processo administrativo disciplinar, conforme previsto
no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/90, na ausência de
suspensão ou anulação judicial do ato demissório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da LC nº 64/90, incide
nos casos em que o candidato é demitido do serviço público, salvo se
o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Judiciário.
2. O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou que a Justiça Eleitoral
não revisa o mérito de decisões administrativas que resultem em
inelegibilidade (Súmula 41 do TSE).
3. No caso concreto, não houve decisão judicial que anulasse ou
suspendesse os efeitos da demissão, conforme destacado pela
Procuradoria Regional Eleitoral e verificado em consulta ao Projudi.
4. A jurisprudência do TSE confirma que a inelegibilidade
permanece enquanto não houver decisão judicial que anule ou
suspenda o ato de demissão (Recurso Ordinário nº 060475996, Rel.
Min. Edson Fachin, TSE, 2018).
5. A doutrina de José Jairo Gomes reforça que a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "o", protege a probidade administrativa e veda o
acesso a cargos públicos de pessoas demitidas por ato grave em
processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura de, ante a
aplicação da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o” da Lei
Complementar nº 64/1990.
Tese de julgamento: "É inelegível o candidato demitido do serviço
público em decorrência de processo administrativo, enquanto não
houver decisão judicial que suspenda ou anule os efeitos da
demissão."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º,
I, “o”.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Ordinário nº 060475996,
Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, TSE, 2018; Súmula 41 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44093712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo CLODOALDO CLEVERSON GOETZ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, pela qual
julgou procedente a Impugnação do Registro de Candidatura proposta pela Coligação Mudar
Para Avançar, e consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura, julgando-o
inapto para concorrer ao cargo de vereador do município de União da Vitória, pelo Partido
PODEMOS, nas Eleições 2024, com fundamento no artigo 1°, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar n°. 64/90, por ter sido demitido em processo administrativo disciplinar. ( Ids.
44052276 e 44052350)

Fundamentou-se na sentença que “Na espécie, do exame do documento de id.
123203039, constata-se que o impugnado foi demitido da Fundação Municipal Centro
Universitário da Cidade de União da Vitória – UNIUV, em razão de penalidade aplicada no
Processo Administrativo Disciplinar nº. 01/2023, em ato datado de 13 de maio de 2024. Com
efeito, referido documento, do qual consta inclusive o código identificador da publicação, constitui
comprovante idôneo da demissão do servidor, especialmente porque não apresentado qualquer
demonstrativo em contrário pelo impugnado.” (Id. 44052276)

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) denota-se que não há
nenhum modo de comprovar a real veracidade da portaria mencionada, justamente porque não
há sequer o demonstrativo do local onde ela foi emitida. Nesse sentido, não foi juntado aos autos
a íntegra do PAD e tampouco a publicação em Diário Oficial; b) o indeferimento do Registro de
Candidatura do Recorrente está baseado em uma única prova, ausentando todas as demais do
necessário contraditório e que demonstrariam as evidentes nulidades naquele Processo
Administrativo; c) ainda que não seja o principal foco da presente justiça especializada a análise
das razões da demissão realizada, necessária uma mínima averiguação de sua regularidade,
com o objetivo central de não cair em uma verdadeira injustiça; d) ainda esteja em discussão a
liminar no Agravo Interno mencionado, há uma série de nulidades aventadas no Processo
Administrativo e que foram apresentadas ao d. Juízo; e) requer-se que esta Justiça
Especializada adentre à análise das nulidades do processo administrativo que é objeto da Ação
de Impugnação de Registro de Candidatura, para que não recaia o Recorrente em um dano
irreparável, haja vista a possibilidade de não participar do pleito que se aproxima;

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença a fim de
deferir o Registro de Candidatura de CLODOALDO CLEVERSON GOETZ.

Em contrarrazões, o recorrido aduz que: a) o colendo Tribunal Superior Eleitoral
concluiu que "os vícios formais ou materiais eventualmente existentes no curso do procedimento
administrativo disciplinar não são cognoscíveis em sede de registro de candidatura, devendo ser
apreciados na seara própria" (Recurso Ordinário nº 39519, Acórdão, Relator (a) Min. Luiz Fux,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014); b) Conforme já pacificado em
matéria eleitoral, a Súmula n.º 41 do TSE Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade. Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345.

Por fim, requer pugna pelo conhecimento e desprovimento do Recurso manejado,
mantendo-se a sentença nos seus fundamentos. (Id. 44052353)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso, ponderando “segundo consulta ao Projudi, houve indeferimento do
pedido de concessão da tutela provisória de urgência para suspender a portaria que aplicou a
demissão em desfavor do recorrente, decisão que se manteve inalterada até a presente data,
mesmo após a interposição de Agravo de Instrumento” (Id. 44075071)

É o relatório.

Num. 44093712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura do pretenso
candidato ao cargo de vereador, no Município de União da Vitória.

A “Coligação Para Avançar” ofereceu impugnação ao pedido, sob o fundamento de
que o candidato se enquadra na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “o”,
da LC n°. 64/90, porque fora demitido da Fundação Municipal Centro Universitário Cidade de
União da Vitória, decorrente de processo administrativo disciplinar. (Portaria 41/2024, Id.
44052254)

Em sua defesa, o ora recorrente sustentou ter sido demitido em processo eivado de
ilegalidades, sendo clara manifestação de perseguição política e que o pedido liminar no agravo
de instrumento (autos nº 0089287-16.2024.8.16.0000) foi indeferido.

Na sentença, o pedido de registro, foi indeferido e ficou consignado que:

A inelegibilidade por demissão do serviço público considera
substancialmente a falta de compromisso e de responsabilidade com o
exercício da função pública, o que não se coaduna com a relevante missão
institucional desempenhada pelos parlamentares no regime democrático
representativo, a quem a Constituição da República delegou a função de
representação do poder político que emana do povo.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade ora
discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes
requisitos: i) existência de demissão do servidor público; ii) decorrente de
processo administrativo ou judicial; e iii) inexistência de suspensão ou
anulação judicial (Recurso Especial Eleitoral nº 7125, Acórdão, Relator (a)
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 14/12/2016).

Na espécie, do exame do documento de id. 123203039, constata-se que o
impugnado foi demitido da Fundação Municipal Centro Universitário da
Cidade de União da Vitória – UNIUV, em razão de penalidade aplicada no
Processo Administrativo Disciplinar nº. 01/2023, em ato datado de 13 de
maio de 2024.

Com efeito, referido documento, do qual consta inclusive o código
identificador da publicação, constitui comprovante idôneo da demissão do
servidor, especialmente porque não apresentado qualquer demonstrativo em
contrário pelo impugnado.

Nesses termos, é bem de ver que o impugnado, de fato, recebeu a
penalidade de demissão do poder público via processo administrativo
disciplinar, bem assim que não transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos
até a data do requerimento de registro de candidatura.

Note-se, ademais, que não há notícia nos autos da existência de
interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial que
tenha sobrestado ou anulado os efeitos do ato demissório.

Outrossim, ao reverso do que defendeu o impugnado, não se aplicam à
Num. 44093712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

espécie os princípios invocados na peça defensiva, assim como não se
verifica qualquer inconstitucionalidade da norma legal de regência, como
prevista no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº. 64/1990, porque protetiva
da probidade administrativa.

Com efeito, uma vez comprovada a existência do ato administrativo que
aplica a demissão ao agente, como se verificou no caso presente, é a
penalidade insindicável por este juízo eleitoral.

Nesses lindes, conquanto o impugnado alegue a prática de perseguição
contra si, não compete à Justiça Eleitoral aferir se o processo administrativo
disciplinar que aplicou a penalidade de demissão contém vícios formais ou
materiais que o invalidem, nem perquirir quanto aos os motivos ensejadores
da demissão.

(Id. 44052276)

Sendo incontroverso que o recorrente foi demitido do serviço público, é o caso de
aplicação do art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/1990, pelo qual são inelegíveis todos
aqueles que “forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário”.

A respeito, José Jairo Gomes ensina que “o servidor que praticou ato no exercício
de seu cargo ou função de tal gravidade que chegou a ser demitido, por igual não ostenta aptidão
moral para exercer cargo político- eletivo. Eis o fundamento da inelegibilidade em exame. A
configuração da inelegibilidade requer que tenha havido (i) demissão do servidor público (ii)
decorrente de processo administrativo ou judicial” (Direito Eleitoral. 13ª ed., Atlas, p. 273).

Com efeito, não cabe à Justiça Eleitoral reexaminar ou revisar decisões de outros
órgãos judiciais ou administrativos. Veja-se o teor da Súmula 41 do TSE: “Não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Por outro lado, o recorrente não apresentou, nem perante o juízo a quo e nem em
sede recursal, decisão judicial que porventura tenha suspendido seus efeitos, ou qualquer ato
que implique em sua revogação.

Com efeito, conforme destaca a d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Ademais, como já salientado pelo Juízo de origem, o mero ajuizamento de
ação judicial com vistas a anular a demissão não é suficiente para afastar a
incidência da inelegibilidade, sendo importante consignar, quanto a este
ponto, que, nos autos de nº 0007025-69.2024.8.16.0174, que tramitam junto
à 2ª Vara da Fazenda Pública de União da Vitória, segundo consulta ao
Projudi, houve indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória de
urgência para suspender a portaria que aplicou a demissão em desfavor do
recorrente, decisão que se manteve inalterada até a presente data, mesmo
após a interposição de Agravo de Instrumento.

( Id. 44075071)

Neste sentido, anote-se decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEMISSÃO DO SERVIÇO
Num. 44093712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE INSCULPIDA NO ART. 1°, I,
O, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos,
os candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário.

2. Aludida causa de inelegibilidade incidirá sempre que o pretenso
candidato for demitido do serviço público e não houver a suspensão
ou anulação do ato pelo Poder Judiciário.

3. No caso em exame, Paulo César Gomes foi demitido do serviço público,
em razão de abandono do cargo, por meio de processo administrativo
disciplinar. Não há notícia suspensão ou anulação do ato pelo Poder
Judiciário. Infere–se, assim, que o fato se subsume à hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea o da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário nº 060475996, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Relator(a) designado(a) Min. Edson Fachin, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/10/2018)

Assim também já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. ALÍNEA ‘O’ DO INCISO I DO ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
CASSANDO OU SUSPENDENDO OS EFEITOS DA
DEMISSÃO.INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o recorrente ter ajuizado ação de nulidade contra o ato de
demissão não afasta, por si só, os efeitos da causa de inelegibilidade,
uma vez que a ressalva da parte final da alínea "o" expressamente
estabelece a exigência de que o ato esteja efetivamente suspenso ou
tenha sido anulado pelo Poder Judiciário. Precedentes TSE.

Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002502920206160066, Acórdão,
Des. Rogério De Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/12/2020).

Assim, sendo incontroversa a demissão, não havendo notícia da existência de
provimento judicial anulatório ou que tenha suspendido os efeitos da decisão administrativa,
motivo pelo qual o candidato está impedido de disputar as eleições 2024 por força do artigo 1º,
inciso I, alínea ‘o’ da Lei Complementar n. 64/1990, tem-se que ainda está vigente o prazo da
Num. 44093712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48

inelegibilidade em questão, vez que a demissão se processou no ano de 2022, conforme
portaria publicada pela UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE
UVA (ID 44052254).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se hígida a sentença de indeferimento o pedido de registro de
candidatura de CLODOALDO CLEVERSON GOETZ, para concorrer ao cargo de vereador, em
decorrência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o” da Lei Complementar 64/1990.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600293-
26.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: CLODOALDO CLEVERSON GOETZ - Advogados do(a)
RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO:
MUDAR PARA AVANÇAR [FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/
PL/PRD/PSB/UNIÃO] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: IVO
DOLINSKI JUNIOR - PR79586, RAFAEL ODENY RICARDO BORGES - PR121214, SERGIO
ANDREKOWICZ - PR79612, NORMASIRES JOANILGO LEITE - PR50326.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292754500000043045370
Número do documento: 24100117292754500000043045370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:39:48